Tribunal: STF
Processo: RE 505508
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto de renda. Apuração de lucro real e dedução de créditos com exigibilidade suspensa. Leis nºs 8.541/92 e 8.981/95. Questão infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta.



    1. Ambas as Turmas desta Corte têm se posicionado no sentido de que a controvérsia envolvendo a apuração de lucro real e a dedução de créditos com exigibilidade suspensa, nos moldes das Leis nºs 8.541/92 e 8.981/95, se insere no campo infraconstitucional. Assim sendo, eventual incompatibilidade com a Constituição Federal, caso ocorresse, dar-se-ia de forma meramente reflexa ou indireta. Precedentes.



    2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    3. Agravo regimental não provido.